Tribunal: TJMT
Processo: 1048493-84.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048493-84.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MOIZES MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 621.654.101-34 (APELANTE), FLAVIO LUCAS DI PIETRO MAIDANA - CPF: 005.161.111-24 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – VERBA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que alega em suas razões recursais, se os honorários foram fixados no percentual de 10% do valor da causa e não 10% do valor da condenação, cujo valor atende aos princípios norteadores para seu arbitramento, não há razão para que sejam majorados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MOIZES MANOEL DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor esse correspondente à debilidade apurada na perícia médica, conforme fixada na tabela de danos corporais, contudo, deverá ser reduzido para o montante de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), tendo em vista o recebimento administrativo, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (ID 177208652).

Inconformado, o causídico da parte autora, ora apelante, interpôs o presente recurso, alegando em suas
razões recursais (ID 177208655), que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, pois fixado em valor ínfimo, qual seja, R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Afirma que na hipótese dos autos os honorários deveriam ter sido fixados com base no § 8o do artigo 85 do CPC/15 e não no § 2o do mesmo dispositivo legal como constou na sentença.

Assevera que o perito
expert
recebe em média R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para realizar um único ato processual, qual seja, a perícia médica, enquanto o advogado pratica diversos atos durante todo o trâmite processual.

Assim, requer a reforma da decisão neste ponto para que os honorários advocatícios sejam majorados para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base no § 8o do artigo 85 do CPC/15, tendo em vista que a hipótese exige a fixação por apreciação equitativa.

Ao final prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 177208660).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado pretende o apelante a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência ao argumento de foram fixados em valor irrisório já que 10% do valor da condenação representa a quantia de R$ 84,37 (oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, constata-se que não prospera a tese recursal.

Isso porque,
ao contrário do que alega em suas razões recursais, os honorários foram fixados no percentual de 10% do valor da causa e não 10% do valor da condenação
, conforme trecho abaixo transcrito (ID 177208652):

“[...] Condeno

ainda

a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da causa. [...]”

Levando em consideração que o valor atribuído à causa foi de R$ 8.606,25 (oito mil seiscentos e seis reais e vinte e cinco centavos) há que se concluir que o valor dos honorários advocatícios fixados no percentual de 10% representa o montante de R$ 806,62 (oitocentos e seis reais e sessenta e dois centavos).

Desse modo, razão não assiste ao apelante, pois a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa, o que resulta em
R$ 806,62 (oitocentos e seis reais e sessenta e dois centavos), montante este adequado a remunerar o causídico, além de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2a Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). Precedente da 2a Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2o, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

Por fim,
relativamente ao prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, deixo de fixar os honorários recursais na forma do § 11 do artigo 85 do CPC/15 por não estarem presentes as hipóteses ensejadoras da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023